Tribunal: STF
Processo: AI 828009
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Plano de saúde. Contrato. Prequestionamento. Ausência. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.